Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-96.2020.8.11.0017
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000288-96.2020.8.11.0017.
Origem: Juizado Especial Cível de São Felix do Araguaia.
Recorrente: BRENNO MARINHO CARVALHO.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 03/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS -TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da suspensão indevida dos serviços de telefonia e a inercia da requerida em atender as reclamações do autor, fica a recorrida obrigada a reparar o dano moral causado.
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000288-96.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Assinatura Básica Mensal, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENNO MARINHO CARVALHO - CPF: 039.639.671-29 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA –

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
-TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO
MORAL
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da suspensão indevida dos serviços de telefonia e a inercia da requerida em atender as reclamações do autor, fica a recorrida obrigada a reparar o dano

moral causado.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021